Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-22.2022.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ATENUANTES. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. EXALTAÇÃO DOS ÂNIMOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação da embargante pela prática de dois crimes de injúria racial, em concurso formal, rejeitando preliminar de nulidade e confirmando a dosimetria da pena, bem como a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao valorar negativamente as circunstâncias do crime em razão do local dos fatos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da atenuante do arrependimento prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal; (iii) verificar se houve omissão ou deficiência na apreciação da conduta social e da personalidade da embargante; e (iv) determinar se existe contradição interna no julgado ao afastar a tese de exaltação dos ânimos, com reflexos no reconhecimento do dolo ou na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da valoração das provas.
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, com base na prática da injúria racial em local público de grande circulação, circunstância que amplia a exposição das vítimas e o constrangimento sofrido, sendo irrelevante o fato de o episódio ter ocorrido especificamente no estacionamento do shopping.
5. A atenuante do arrependimento prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal não incide na hipótese, por ausência de conduta efetiva voltada à reparação do dano ou mitigação de suas consequências antes do julgamento, além de não produzir efeito prático diante do óbice da Súmula 231 do STJ.
6. A ausência de valoração positiva da conduta social e da personalidade não configura omissão, pois a dosimetria parte da presunção de neutralidade das circunstâncias judiciais, sendo consideradas apenas para fins de exasperação quando desfavoráveis.
7. A tese de exaltação dos ânimos foi expressamente analisada e afastada, uma vez que o conjunto probatório demonstrou que o conflito foi iniciado pela própria embargante, revelando dolo específico de ofender, não havendo contradição interna no acórdão.
8. O acórdão enfrentou de forma suficiente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, atendendo ao dever de fundamentação, sendo desnecessário rebater um a um todos os argumentos defensivos incapazes de infirmar a conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da dosimetria da pena quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão.
2. A prática de injúria racial em local público de grande circulação autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, ainda que ocorrida em área delimitada do estabelecimento.
3. A atenuante do arrependimento exige conduta efetiva de reparação ou mitigação do dano, não se configurando com meras declarações em juízo.
4. A neutralidade da conduta social e da personalidade não implica redução da pena-base, ausente valoração negativa devidamente fundamentada.